Tribunal: STF
Processo: HC 187875
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão preventiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Eduardo Ferreira Sornas Campos e outro(s) em favor de Felipe José de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 585.652/SP (evento 18). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 4).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 39): 
    I - O flagrante está em ordem sem irregularidades a sanar ou nulidades a pronunciar;
      II - Assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido de conversão. Assim porque, imputa-se ao acusado o crime de tráfico de entorpecente, infração grave da qual resulta severos danos à saúde pública. Além disso, o crime é reputado como hediondo e exige eficaz repressão estatal para obstaculizar a continuidade da disseminação de drogas, que hoje tem caráter epidêmico no pais. De resto, a expressiva carga de entorpecentes em poder do acusado revela a notória intenção de traficância. Assim, mais razoável permaneça o acusado confinado ao cárcere também para se evitar que se ausente do distrito da culpa, comprometendo a aplicação da lei penal. Não há margem, outrossim, para a substituição da custódia cautelar por medidas alheias ao confinamento. Com essas considerações, indefiro o pedido formulado pela douta defesa e converto o flagrante em prisão preventiva do acusado FELIPE JOSE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, expedindo-se o respectivo mandado de prisão; 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 41/45): 
    (...).
    Com efeito, as condições da prisão em flagrante (policiais em patrulhamento de rotina avistaram o paciente em atitude suspeita, o que ensejou a abordagem), a conduta adotada pelo paciente (confessou a propriedade das drogas e a intenção de revender parte delas) e as apreensões feitas (quatro tijolos de maconha com peso bruto de mais de um quilo e meio) indicam a ocorrência da traficância. 
    Tais circunstâncias denotam, em princípio, a conveniência da segregação provisória do paciente, necessária para a garantia da ordem pública, que se viu seriamente abalada com a conduta delituosa e com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes. 
    Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.
    (...). 
    No caso, a prisão encontra-se devidamente fundamentada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes encontrados em posse do paciente - 36 porções e mais 4 tijolos de maconha, com peso total de 1,78kg -, o qual admitiu destinarem-se à comercialização - o que se harmoniza com o fato de portar, também, 2 aparelhos de celular e uma balança de precisão. 
    Ora, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 
    De maneira idêntica, “Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    (...).
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Não se desconhece, lado outro, o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus. 
    (...) 
    Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    (...).
    Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Diante do exposto, não se observa a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Desse modo, nos termos do art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduzem a existência de circunstâncias favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Revelam os autos que o paciente foi preso cautelarmente com ‘36 (trinta e seis) porções e mais 04 (quatro) tabletes de maconha, que ele trazia consigo dentro de uma mochila, além de RS 190,00 (cento e noventa reais), 01 (uma) pequena balança de precisão e 02 (dois) aparelhos celulares. Questionado, FELIPE confessou a prática da traficância (fl. 04). A forma de acondicionamento da droga apreendida, a quantidade elevada e as circunstâncias do flagrante, evidenciam que o investigado trazia consigo os entorpecentes visando a comercialização e entrega a consumo para terceiros’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    De acordo com a Corte Superior, ‘a prisão encontra-se devidamente fundamentada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes encontrados em posse do paciente - 36 porções e mais 4 tijolos de maconha, com peso total de 1,78kg -, o qual admitiu destinarem-se à comercialização - o que se harmoniza com o fato de portar, também, 2 aparelhos de celular e uma balança de precisão’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    As instâncias anteriores ressaltaram que ‘os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar’. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora